Tribunal: TJBA
Processo: 2001744-41.2024.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº. 2001744-41.2024.8.05.0001 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: ADVANY FIGUEREDO AGRAVADO: MARCOS SANTOS DA SILVA DEFENSOR PÚBLICO: CLÁUDIO PIANSKY M. G. DA COSTA PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA AUXILIADÔRA CAMPOS LÔBO KRAYCHETE EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1 - PLEITO DE ALTERAÇÃO DA DATA-BASE DE INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA DO REEDUCANDO PARA AQUELA EQUIVALENTE À DA ÚLTIMA PRISÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 2 – CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E PROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos os Autos do AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº. 2001744-41.2024.8.05.0001, tendo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, como AGRAVADO e, na condição de AGRAVADO, MARCOS SANTOS DA SILVA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR